Tribunal: TJMT
Processo: 0001794-57.2007.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001794-57.2007.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos da Dívida Pública]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A RODRIGUES CEREAIS - CNPJ: 37.494.317/0001-31 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL

- PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se
de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, fora reconhecida a prescrição quinquenal e julgado extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II do CPC.

Aduz o apelante que tendo o crédito tributário sido constituído em 13.03.2006, a execução fiscal ajuizada em 13.06.2007 e o despacho citatório exarado em 22.06.2007, não se consumou o prazo prescricional do crédito tributário, notadamente por que o executado foi citado na data de 29.06.2011.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada, com o prosseguimento da ação de execução.

Não houve a apresentação de contrarrazões. (id. 1876058)

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, fora reconhecida a prescrição quinquenal e julgado extinta a execução fiscal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
13.06.2007
a Ação de Execução Fiscal, movida contra
A RODRIGUES CEREAIS E ANTONIO RODRIGUES
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento/recolhimento a menor do ICMS, relativo a CDA n.o 000435/07-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 21.204,63 (vinte e um mil, duzentos e quatro reais e sessenta e três centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Os autos foram recebidos pelo juízo
a quo
, oportunidade em que foi determinada a citação do executado na data de
22.06.2007,
o qual restou devidamente procedida na data de
29.06.2011
, como se verifica do documento de id. 1875538.

É incontroverso que a ação e o despacho que ordenou a citação foi posterior a LC 118/2005, de modo que deve ser levado em consideração o que estabelece o art. 174, do CTN, que orienta que o prazo prescricional quinquenal inicia-se do despacho que ordenar a citação da parte executada.

Aliás, este é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN (NA REDAÇÃO DADA PELA LC No 118/2005). PRECEDENTE. NÃO CONSUMAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. 1. Consoante orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp 999.901/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, mostra-se aplicável a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, promovida pela LC no 118/2005, nos casos em que o despacho citatório tenha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar. Nesse sentido, não ocorrente a prescrição do crédito tributário na hipótese em foco. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1279167 SP 2018/0087719-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2018)

Impõe-se, pois, a retificação da sentença que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020